Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-87.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013980-87.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1010258-97.2018.811.0015 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: INSTITUTO GERIR, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP, ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO GERIR, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem.
Verifica-se dos autos que há três Recursos de Agravo Interno – Id 5714360, Id 6128204 e Id 6778688.
Assim, DETERMINO que a Secretaria certifique a intimação de todos os Recorridos em cada um dos Agravos Internos, e se ainda pendente de intimação, observe-se o disposto no artigo 1.021, § 2o do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora